Tribunal: STF
Processo: HC 106942
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Execução de pena privativa de liberdade. Cometimento de falta grave. Fuga. Regressão cautelar para regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Inaplicabilidade da regra contida no § 2º do art. 118 da Lei nº 7.210/84. Precedentes. Procedimento administrativo disciplinar. Ocorrência. Ordem denegada.



    “A fuga do condenado justifica a regressão cautelar para o regime fechado, sendo certo que, por óbvio, se houve fuga não há como acenar com a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal” (HC 84.112/RJ, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 21.05.2004), a qual somente é exigida na hipótese de regressão definitiva.



    Ademais, constam dos autos informações acerca da regular realização de processo administrativo disciplinar destinado à apuração da falta grave e à regressão ao regime fechado para cumprimento da pena.



    Ordem denegada.